Tribunal: TJES
Processo: 5000069-33.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-33.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEDER RIBEIRO SOUZA
RECORRIDO: PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000069-33.2023.8.08.0004

RECORRENTE: JOEDER RIBEIRO SOUZA

RECORRIDO: PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA DIFERENÇA DE VALORES PAGOS POR PLANO DE INTERNET, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
JOEDER RIBEIRO SOUZA
.

DA EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE INFERIOR A NOTICIADA – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO INFORMATIVO. DO DANO MATERIAL – DEVIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL SUPORTADO PELO RECORRENTE.
(4). CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR RECORRENTE CONTRATOU SERVIÇO DE INTERNET DA RECORRIDA. CONTUDO ADUZ QUE AO CAMINHAR NA RUA ENCONTROU UM PANFLETO DE PROPAGANDA NO QUAL PERCEBEU QUE A RECORRIDA OFERTAVA PELO MESMO PREÇO QUANTIDADE/VELOCIDADE DE INTERNET MUITO SUPERIOR A QUE O AUTOR POSSUÍA PELO MESMO PREÇO. ASSIM ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA QUE PUDESSE USUFRUIR DA VELOCIDADE OFERTADA NO MERCADO, COM O QUE SOMENTE APÓS PASSOU A USUFRUIR DA VELOCIDADE MAIOR DE INTERNET. NESSE SENTIDO, BUSCA DANOS MATERIAIS PELA DIFERENÇA DO VALOR CONTRATADO E QUE PODERIA ESTAR USUFRUINDO RELATIVAMENTE AOS QUATRO ANOS QUE POSSUI O SERVIÇO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NOTADAMENTE POR VIOLAÇÃO DE SEU DIREITO À INFORMAÇÃO, NÃO TENDO A RECORRIDA LHE INFORMADO EM MOMENTO ALGUM QUE JÁ FORNECIA SERVIÇO MUITO SUPERIOR AO QUE POSSUÍA PELO MESMO VALOR QUE O RECORRENTE JÁ PAGAVA. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PLEITOS.
DANOS MATERIAIS
. ENTENDO CORRETA NO PARTICULAR A CONCLUSÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE, A DESPEITO DE A RECORRIDA JÁ OFERECER NO MERCADO SERVIÇO COM MAIOR QUANTIDADE/VELOCIDADE DE INTERNET PELO MESMO PREÇO QUE O AUTOR PAGAVA POR SERVIÇO INFERIOR, O SERVIÇO EFETIVAMENTE CONTRATADO PELO AUTOR VINHA SENDO REGULARMENTE FORNECIDO PELO PREÇO PACTUADO A ÉPOCA, NÃO TENDO QUE SE FALAR EM REPETIÇÃO.
DANO MORAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA.
POR OUTRO LADO, RELATIVAMENTE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REFORMA. ISTO PORQUE É DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR O PLENO ACESSO À INFORMAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO III E XIII DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE INCLUI O PREÇO, VELOCIDADE DE INTERNET, QUANTIDADE FORNECIDA, OUTROS PLANOS, INFERIORES OU SUPERIORES, POR EXEMPLO. NESSE SENTIDO, OMITIR DO AUTOR, CLIENTE HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS QUE PELO MESMO PREÇO ELE PODERIA USUFRUIR DE SERVIÇO SUPERIOR AO QUE FORA CONTRATADO SE MOSTRA DESARRAZOADO. A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA RECORRIDA DE QUE SOMENTE PODERIA ENVIAR OFERTAS PARA O AUTOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA ISSO, EM MEU SENTIR, NADA MAIS É DO QUE PRETENSÃO DE SE VALER DE SUA PRÓPRIA TORPEZA, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. OUTROSSIM, CONCLUO QUE A CONDUTA DA RECORRIDA VIOLA AO POSTULADO DA BOA-FÉ OBJETIVA, OUTRA DIRETRIZ BÁSICA QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 6º DO CDC), SENDO DEVIDA NA HIPÓTESE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM ESPECIAL ATENÇÃO AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DO INSTITUTO PARA O PRESENTE CASO. EM VERDADE, SE SITUAÇÕES COMO ESTAS NÃO FOREM PUNIDAS O SISTEMA NUNCA IRÁ MELHORAR. NÃO É CRÍVEL ADMITIR QUE DURANTE MAIS DE QUATRO ANOS O CONSUMIDOR PODERIA ESTAR USUFRUINDO DE SERVIÇO MELHOR DO QUE O CONTRATADO PORQUE O FORNECEDOR NÃO POSSUÍA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR ESSA COMUNICAÇÃO ESPECÍFICA. ASSIM, PARA FINS DE FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE-SE CONSIDERAR AS VÁRIAS FACETAS DO INSTITUTO, QUAIS SEJAM REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA. AINDA, É PRECISO CONSIDERAR A NATUREZA DO DANO QUE, NO CASO, REPUTO COMO SENDO MÉDIO, SOBRETUDO PELO PROLONGADO TEMPO DE QUE O AUTOR USUFRUÍA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS (QUATRO ANOS). DIANTE DE TAIS PARÂMETROS, FIXO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS).
(6)
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DO RECORRENTE.
(7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)